Tribunal: CARF
Processo: 10166.728458/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência da atribuição de efetuar lançamento e da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da substância sobre a forma.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL.
A Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades tributárias, possui poderes para investigar a situação fática que configura vinculação de trabalhadores à Previdência Social para fins de arrecadação e lançamento da contribuição respectiva, sem prejuízo ou interferência nas normas afetas à legislação do trabalho.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEJOTIZAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Lançadas as contribuições a partir da aferição indireta, com transparência nos procedimentos utilizados, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que os valores apurados não correspondem aos eventos ocorridos, a teor do § 6o do artigo 33 da Lei o 8.212/1991.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos, inclusive indícios e presunções.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
LEI No 13.429/17. MULTA QUALIFICADA. PEJOTIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei no 13.429/17 não deixa de considerar infração a pejotização, o ato de simular a existência de empresas jurídicas interpostas e dissimular a existência das relações pessoais de trabalho, conforme art. 71 da Lei no 4.502/64, não sendo possível aplicar art. 106, II, a, do CTN para afastar a qualificação da multa, prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728458/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim
de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência
da atribuição de efetuar lançamento e da própria essência da atividade de
fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL.
A Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades tributárias, possui
poderes para investigar a situação fática que configura vinculação de
trabalhadores à Previdência Social para fins de arrecadação e lançamento da
contribuição respectiva, sem prejuízo ou interferência nas normas afetas à
legislação do trabalho.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
“PEJOTIZAÇÃO”. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
Lançadas as contribuições a partir da aferição indireta, com transparência nos
procedimentos utilizados, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao
contribuinte demonstrar que os valores apurados não correspondem aos
eventos ocorridos, a teor do § 6o do artigo 33 da Lei o 8.212/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728458/2015-82
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas
lícitos, inclusive indícios e presunções.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO
LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa
de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
LEI
No
13.429/17.
MULTA
QUALIFICADA.
PEJOTIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei no 13.429/17 não deixa de considerar infração a pejotização, o ato de
simular a existência de empresas jurídicas interpostas e dissimular a existência
das relações pessoais de trabalho, conforme art. 71 da Lei no 4.502/64, não
sendo possível aplicar art. 106, II, “a”, do CTN para afastar a qualificação da
multa, prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.

ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações constantes no item “IV.A” do recurso
voluntário (“Preliminar de nulidade do auto de infração pela análise não individual das supostas
relações de emprego. Não comprovação da materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de
defesa”) e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira
Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny e pelo conselheiro
Mario Hermes Soares Campos.
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10166.728458/2015-82, em face do acórdão no 12-90.039, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada
em 14 de agosto de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/47) e Autos de Infração anexos, trata-se de
crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária identificada, lavrado
em 12/10/2015, referente às competências de 01/2011 a 12/2011, cujo objeto consiste
em lançamento de contribuições sociais remetidas pelo Art. 3o da Lei 11.457/07:
Contribuições destinadas a outras entidades e fundos- Terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), correspondentes a 5,8% sobre a remuneração de segurados
empregados do HSL, conforme art. 33, Lei 8.212/91, cc art. 109 e ANEXO II, da
IN/RFB 971/2009, alterada pela IN/RFB 1027/2010.
Durante o procedimento fiscal, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em
nome das seguintes pessoas jurídicas, visando as contribuições previdenciárias do
processo 10166.728380/2015-04, não aplicável a este lançamento.

A Autoridade Tributária e Aduaneira da união, para as matérias objeto do presente
processo, elenca os motivos de fato e de direito que suportam o presente lançamento de
crédito tributário, conforme a apertada síntese elencada a seguir, com a narrativa dos
fatos.
DO FATO GERADOR
O fato gerador objeto do presente processo de auto de infração é a prestação de serviços
por profissionais de saúde, em atendimento aos pacientes do HSL, na condição
segurados empregados, mediante remunerações não declaradas em GFIP e sem o
recolhimento das contribuições incidentes.
DA BASE DE CÁLCULO
A Base de Cálculo foi identificada por meio de lançamentos contábeis da Escrituração
Digital do HSL, Os valores estão agregados, por mês de competência, nos lançamentos
contábeis nas seguintes contas contábeis: 411020001-SERVICOS MEDICOS
PESSOA JURIDICA e 411020003- SERVICOS PESSOA JURIDICA, conforme
ANEXO X do Relatório Fiscal.
DA PEJOTIZAÇÃO
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Apesar de o HSL ser de grande porte, inclusive com serviços complexos, como UTI,
não são registrados em seus quadros de funcionários nenhum médico. A realidade fática
encontrada, contudo, era que os médicos que laboravam nas dependências do HSL
foram contratados sob o manto da intermediação de pessoa jurídica (prática denominada
de "pejotização").
Na página da internet do HSL, encontramos o seguinte:
http://www.santalucia.com.br/:
CORPO CLÍNICO
Uma das mais completas equipes médicas de Brasília O Santa Lúcia é reconhecido pelo
corpo clínico de excelência. São profissionais renomados, com vasta experiência em
mais de 30 especialidades.
O quadro multidisciplinar, o trabalho em perspectiva sistêmica, a informatização de
todos os processos e documentos e as mais avançadas ferramentas de diagnóstico
fazem com que nossos profissionais tenham à disposição o suporte necessário para que
a atividade de saúde seja concretizada com qualidade, precisão, agilidade e prezando
pela humanização do tratamento.
A Emergência do Hospital Santa Lúcia possui profissionais especializados para
atender com rapidez e segurança todos pacientes que necessitem de cuidados urgentes.
Funciona 24 horas por dia, realiza cerca de 16 mil atendimentos mensalmente e
concentra em um mesmo local, clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia,
ginecologia, pediatria, Centro de Dor Torácica e as especialidades alcançáveis
otorrinolaringologia e urologia.
A integração entre as especialidades médicas e as demais áreas do Hospital otimiza a
assistência emergencial.
• Total de 30 leitos – 24 destinados à ala adulta e seis à infantil
• 12 cadeiras para medicação
• Farmácia
• Dois postos de enfermagem
• Salas de repouso para funcionários
• Área ampla com um total de dois mil metros quadrados
BLOCO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO
Referência em assistência cardiológica no Centro-Oeste, o Hospital Santa Lúcia
oferece o que existe de mais avançado para cuidar do coração da população
brasiliense.
Estrutura completa e tecnologia de ponta para o diagnóstico e tratamento das doenças
cardiovasculares
Cardiologia
O hospital dispõe de atendimento emergencial, internação, UTI especializada e
cirurgia de alta complexidade. Conta com 68 cardiologistas altamente capacitados que
exercem as várias subespecialidades da área cardiológica.
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

A equipe médica é reconhecida, na região e nacionalmente, pela alta capacidade
técnica e de liderança em cardiologia e cirurgia cardiovascular.
CENTRO ONCOLÓGICO
O Hospital Santa Lúcia conta com um dos centros oncológicos mais completos do
Distrito Federal e dispõe de equipe multidisciplinar com médicos oncologistas clínicos,
cirurgiões oncológicos e hematologistas, auxiliados por enfermeiros e farmacêuticos
especialistas na área.
Possui seis consultórios médicos, farmácia própria que trabalha com medicações de
referência, quatro boxes privativos de quimioterapia e uma sala coletiva com 13
cadeiras voltadas para o tratamento quimioterápico.
O Santa Lúcia disponibiliza o serviço de Day Clinic, em que o paciente, para evitar a
internação, faz o tratamento no hospital e retorna ao ambiente familiar no mesmo dia.
No combate aos mais diversos tipos de câncer, o Hospital Santa Lúcia oferece
modernos tratamentos, como terapias biológicas e de alvo molecular, transplante de
células-tronco hematopoiéticas e transplante autólogo de medula óssea.
Os serviços prestados na área de oncologia englobam vários setores do hospital: área
ambulatorial, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, serviços e equipamentos
da medicina diagnóstica, além da unidade de radioterapia.
Todos os setores são adequados para desenvolver o atendimento oncológico de alto
padrão.
Radioterapia
A unidade possui equipamentos modernos, como dois aceleradores lineares Varian,
uma unidade de braquiterapia de alta taxa de dose (HDR), salas de enfermagem e
planejamento e quatro consultórios para atendimento ao cliente.
A equipe está alinhada a protocolos de condutas clínicas bem definidos, com rígido
controle de qualidade e com o máximo de segurança nos procedimentos.
Trabalham em conjunto radioterapeutas, físicos e enfermeiros.
Medicina Diagnóstica
A Medicina Diagnóstica por Imagem oferece suporte completo a partir da utilização de
tecnologia de ponta para um tratamento mais eficaz. São feitos exames de ressonância
magnética de alto campo, mamografia digital, tomografia computadorizada multislice,
radiografia digital, PET/CT, cintilografias (incluindo a técnica SPECT-CT) e análises
clínicas aprofundadas de cada caso, propiciando um diagnóstico mais preciso da
localização dos tumores.
Terapia com Radioisótopos
Em parceria com Centro de Medicina Nuclear, o Hospital Santa Lúcia oferece o que
existe de mais novo para a terapia com radioisótopos.
São realizadas terapias para tratamento de tumores de tireoide, dores ósseas causadas
por metástases, lesões hepáticas e tumores neuroendócrinos.
No caso de tumores neuroendócrinos não operáveis ou metastáticos, é utilizado o
Octreotato-177Lu com excelentes resultados. O Hospital possui três quartos adequados
para a realização desses tratamentos.
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA
O Hospital Santa Lúcia possui UTI Neonatal e Pediátrica com estrutura completa e
com profissionais habilitados para garantir cuidados especiais a bebês e crianças em
estado crítico de saúde.
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Referência no Distrito Federal pela assistência especializada, a UTI do Santa Lúcia é
coordenada por uma equipe experiente e conceituada de pediatras neonatologistas. A
Unidade conta com especialistas e técnicos em enfermagem, fisioterapeutas,
psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos.
A assistência integral aos bebês tem ainda como apoio, médicos especialistas de outras
áreas, como cirurgia pediátrica, cardiologia, neurocirurgia e oftalmologia.
O acompanhamento conta com ampla gama de exames primordiais, realizados ainda
no leito.
A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
Conta com profissionais qualificados e serviço médico e de enfermagem 24 horas. A
equipe é constituída por pediatras intensivistas, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogo, além de um grupo de apoio das diversas especialidades do
hospital.
Além da contínua vigilância realizada pela equipe de profissionais, a saúde dos
pequenos é monitorada por equipamentos de ponta que avaliam as funções respiratória
e cardíaca, aumentando o grau de segurança e confiabilidade na assistência prestada.
Da Análise dos esclarecimentos, argumentos e documentos apresentados pelo HSL
Através de análise contábil e financeira, verificou-se que o HSL remunerou os
profissionais médicos a seu serviço por intermédio de pessoa jurídica.
Determinou o Fisco que apresentasse demonstrativo referentes às remunerações
constantes em DIRF e pagas às empresas prestadores de serviço, bem como NF e INSS
retido, além dos contratos com as “empresas”.
Em resposta, o HSL menciona que:
QUE (...) 'muitos pagamentos não possuem contrato formalmente elaborado, em razão
da peculiaridade da prestação de serviços médicos'...
QUE (...) "o Hospital é apenas o local onde o médico presta serviço. O tomador do
serviço é, efetivamente, o paciente (em caso de pagamento particular), ou o plano de
saúde” (grifos nossos)
QUE, Assim, em uma prestação de serviços médicos figuram os seguintes atores: (I) o
paciente (que receberá tratamento médico), (II) o médico (prestador de serviço), (III) o
Convênio Médico (que pagará pelo serviço), (IV) o Hospital (que é o local onde os
serviços são prestados)
QUE (...) o montante pago pelo Convênio, ao Hospital, é repassado integralmente ao
médico, sem cobrança de qualquer quantia ou taxa, o que confirma sua natureza como
receita de terceiros;
QUE resta claro que os Hospitais não possuem qualquer ingerência sobre os trabalhos
médicos, não definem a remuneração a ser paga para os mesmos, não estabelece
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

escalas de trabalho e tampouco contrata mão de obra para trabalhar em suas
dependências.
QUE na verdade, a fonte pagadora dos serviços médicos é o plano de saúde, que
recebe uma quantia mensal do paciente para que este possa remunerar os serviços
prestados pelo médico que é, por essência, autônomo.
QUE dos poucos contratos existentes, pode-se verificar que a remuneração de tais
clinicas decorre, exclusivamente, dos honorários médicos que serão pagos pelos
convênios e pelos particulares.
Os médicos trabalham no Hospital Santa Lúcia com todos os pressupostos de emprego
(serviços prestados por pessoa física, não eventualidade, onerosidade e subordinação),
prestando serviços ao HSL, nas suas dependências, e sob sua subordinação. A
remuneração destes serviços médicos foi paga diretamente pelo HSL aos prestadores de
serviços, por meio de emissão de notas fiscais das empresas interpostas tendo como
tomador dos serviços o HSL. Tais pagamentos efetuados foram escriturados na
contabilidade do HSL como despesas dedutíveis de IRPJ e CSLL, conforme balancete,
portanto, fazendo parte dos custos dos serviços prestados pelo Hospital Santa Lúcia
S/A, e não se trata de um mero repasse.
O Fisco não lançou tributos relativos a honorários recebidos diretamente do plano de
saúde pelo médico, quando este realiza seus serviços por conta própria e risco.
Foi solicitada a identificação individualizada desses profissionais, bem como sua carga
horária, remuneração mensal e informações das empresas interpostas. A resposta não
atendeu à integralidade da requisição, conforme item 24 do relatório fiscal, não
identificando individualizadamente os profissionais, remunerações, carga horária etc. O
sujeito passivo descumpriu a solicitação da intimação 03, ao não fornecer dados
completos dos médicos e sua carga horária, para o ano de 2011, na medida que dispunha
em seu poder das informações, inclusive em sistema informatizado.
O Auditor-Fiscal realizou uma visita ao HSL, em 24/04/2015, constatando que os
médicos são formalmente sócios de empresas, mas as escalas ficam em poder e controle
do HSL. Estes atendem utilizando toda a estrutura do Hospital, realizando seu ofício em
nome do HSL, sem liberdade de decidir o protocolo de ação, devendo cumprir o que
está no Regimento do hospital, sendo que, quando ingressa, preenche uma ficha com
todos os seus dados e, ao final, assina um termo de responsabilidade, onde se
compromete a cumprir sua atuação, de acordo com o regimento.
Ao anunciar seu corpo clinico, o HSL sugere aos pacientes que os profissionais são
integrantes do corpo clinico do próprio Hospital, e passam por controle e avaliação de
sua atuação.
Do Procedimentos na Contratação de Profissionais de Saúde No HSL
Na ficha cadastral, além do termo de responsabilidade, é explicado ao médico que a
única forma de ingresso é através de PJ. Este processo de contratação é confirmado pela
observação in loco, em depoimentos coletados pelo Auditor-Fiscal, análise documental
e diligencias em empresas interpostas. Por exemplo,
(...) Que todos os serviços foram prestados por intermediação da referida empresa
interposta, e nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta na
qualidade de pessoa física (trecho do depoimento do médico pediatra ALEXANDRE
NIKOLAY DE V R. LEMOS)
(...) Que não conhece nenhum médico no setor de radiologia que trabalha na condição
de pessoa física, apenas por intermediação de empresas (trecho do depoimento do
médico Radiologista FABRICIO GUIMARAES GONCALVES)
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) informados ao
Ministério da Saúde.
Para efeito deste cadastro, o estabelecimento de saúde poderá ser tanto um hospital de
grande porte, quanto um consultório médico isolado.
Além das informações de sua estrutura física, constam no CNES, disponível para o
público em geral, consulta da relação de profissionais informados pelo HSL com as
seguintes informações: Dados pessoais do profissional, dados profissionais (registro),
vínculo do profissional com o estabelecimento, código brasileiro de ocupação, carga
horária semanal, data de entrada e data do desligamento.
A relação CNES também indicou que os médicos credenciados faziam parte do quadro
societário de empresas interpostas aqui analisadas.
Da desconsideração dos contratos de serviços médicos com interposição de pessoa
jurídica
A desconsideração dos contratos de prestação de serviços não implica aqui em
desconsiderar a personalidade jurídica das empresas interpostas.
Elementos caracterizadores:
a) Contratação de médicos por interposição de pessoa jurídica, na área fim do HSL é
ilegal, neste caso, formando vínculo com o tomador dos serviços, conforme sumula 331,
TST;
b) Presentes os pressupostos da relação de emprego dos profissionais de saúde, a
serviço do HSL, previstos no art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei 8212/91 (Lei Orgânica
da Previdência Social);
c) Identidade de objetivos sociais entre as empresas interpostas e o HSL (conforme
demonstrado na Tabela 5, do presente relatório fiscal);
d) Transferência ilegal de responsabilidade tributária e responsabilidade civil, da
pessoa jurídica contratante para empresa interposta (contrariando o art. 176, CTN, cc
arts. 927 e 932, código civil, e art. 9o da CLT)
e) Empresas interpostas sem estrutura operacional para funcionar, com inexistência de
empregados médicos, inclusive, em muitos casos, inexistem, inclusive, empregados na
área de apoio, para prestar os serviços acordados, o que indica uma realidade diversa
daquela formalizada em contratos;
f) Serviços eram prestados em regra pelos médicos sócios das empresas interpostas,
nas dependências do HSL, alguns até de forma exclusiva, exercendo cargo ou função de
confiança, como coordenador, chefias de equipes médicas e UTI, etc, indicando
claramente relação de emprego;
g) Pagamentos efetuados pelo HSL a supostas PJ, mediante emissão de notas fiscais
mensais, geralmente, valores variáveis, em retribuição aos serviços médicos ou
honorários médicos, deixando claro que são pagamentos pelo trabalho médico,
portanto, pertencente pessoalmente ao médico e não a empresas;
h) Contratos de prestação de serviços são padronizados, no estilo Contrato de Adesão,
em geral, firmados por período de 12 ou 24 meses, podendo ser renovados mediante
termo aditivo, alguns com mais de uma dezena de renovações anuais;
i) Existência de decisão da justiça do trabalho em primeiro grau que reconhece
vinculo de emprego entre os sócios das empresas médicas e o HSL (processo 17a vara
TRT. 68394/2014510017).
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Clínica de Assist. Médica Komatsu LTDA, CNPJ 12.744.472/0001-38, contratada em
27/12/2010, em vigor até hoje,
Em diligencia e depoimento do sócio e pediatra, sr. Alexandre, constante nos autos,
verificou que, diferente do pactuado acima, somente trabalhava como médico o
depoente Alexandre, que ficava a disposição 24h por dia, durante 7 dias da semana, em
posição de coordenação de equipe médica do HSL, portanto com vínculo de emprego
(Art 12, I, Lei 8212/91).
Das Diligências Fiscais em empresas interpostas e depoimentos prestados
pessoalmente por médicos
As três empresas com maior movimento econômico com o HSL foram diligenciadas e
apresentam a seguinte situação:

Em diligência fiscal, de 29/06/2015, na Pessoa Jurídica Instituto Brasiliense de
Diagnósticos por Imagem LTDA., CNPJ 08.395.438/0001-28, os médicos integrantes
do quadro social responderam
QUE, ...não detinha para os exercícios de 2011 e 2014 nenhum bem do ativo
imobilizado, consoante demonstram os balanços patrimoniais que ora apresenta.
QUE, ...a atividade de prestação de serviços de imagenologia e radiologia era
desenvolvida pessoalmente por seus sócios e todo o resultado financeiro era distribuídos
entre eles, após recolhimentos dos tributos, além do pagamento das despesas". (grifos
nossos)
QUE, ...no que se refere à escala semanal dos profissionais médicos para o
desenvolvimento da prestação de serviços ao Hospital Santa Lúcia durante o exercício
de 2011, a contribuinte informa que não detinha escala previamente estabelecida com a
instituição Hospitalar. (grifo nosso)
Quadro semelhante se apresenta nas outras empresas.
Dos depoimentos dos médicos "pejotizados"
a) Depoente: médico pediatra Alexandre Nikolay de Vasconcelos Rabelo Lemos, em
08/07/2015:
QUE prestou serviços como sócio de empresa contratada CLÍNICA DE ASSISTENCIA
MÉDICA KOMATSU RABELO LTDA, CNPJ 12.744.472/0001- 38, doravante
denominada de Clinica Komatsu.
QUE trabalha há aproximadamente dez anos no Hospital Santa Lucia, inicialmente
como sócio quotista da empresa Clinica de Assistência SOS infantil, e a partir de
27/12/2010, passou a trabalhar no Hospital Santa Lucia, por intermediação da pessoa
jurídica Clinica Komatsu.
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

QUE os pagamentos pelos serviços prestados ao Hospital Santa Lucia eram efetuados
mensalmente, em conta bancária da empresa interposta Clinica Komatsu, mediante
emissão de nota fiscal, até o dia dez do mês subsequente à realização dos serviços. (...)
Que todos os serviços foram prestados por intermediação da referida empresa
interposta, e nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta na
qualidade de pessoa física. Que durante o ano de 2011, além do contato com o senhor
Gustavo, já relatado, tinha contato com Cícero Dantas, Diretor Técnico do Hospital
Santa Lúcia, superior hierárquico do depoente.
QUE durante o ano de 2011 foi um ano atípico, e não tinha escala fixa, pois tinha
semana que chegava a fazer 100 horas semanais ou mais, e que ficava a disposição do
Hospital Santa Lúcia, 24 horas, sete dias por semana, como coordenador da pediatria...
(grifos no iriginal)
b) Depoente: Nome: Fabricio Guimarães Goncalves, CPF: 035.625.506- QUE presta
serviços médicos nas dependências do Hospital Santa Lúcia, desde de cerca de 2007,
como medico radiologista, e partir de julho/2014 atua como chefe médico de radiologia.
QUE recebe pelos serviços médicos prestados, medidos por exames realizados, e pagos
mensalmente até o quinto dia de cada mês, após repasse efetuados pelos planos de saúde
ao Hospital Santa Lucia.
QUE em 2011 prestava serviços por intermediação da pessoa jurídica, INSTITUTO
BRASILIENSE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, CNPJ 08.395.438/0001-
28, doravante denominada de IBDI.
QUE nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta do depoente, na
qualidade de pessoa física. (...)
QUE não conhece nenhum médico no setor de radiologia que trabalha na condição de
pessoa física, apenas por intermediação de empresas(..).
QUE não se lembra da pessoa responsável pela contratação no Hospital em 2011, mas
atualmente a pessoa com quem se reporta na área médica é o sr. Raul Sturari,
responsável técnico do hospital Santa Lucia. (..) Que todos os médicos radiologistas,
intermediados pela empresa IBDI, trabalharam utilizando de toda a estrutura física e de
equipamentos médicos do próprio Hospital Santa Lúcia...
Da decisão da Justiça do trabalho sobre médicos “pejotizados” no HSL
A decisão da justiça do trabalho, em primeira instância, de 27/02/2015, confirma a
relação de emprego entre os médicos "pejotizados" e o HSL (processo 17a vara TRT.
68394/2014510017):
"Com relação a subordinação, também está presente. O fato de os profissionais da área
médica terem flexibilidade de horário e autonomia na execução dos serviços - condição,
aliás inerente a função de médico - não afasta o referido requisito. É decisivo a
circunstância de que os profissionais estavam inseridos na dinâmica empresarial do
hospital - como o demonstra os próprios contratos firmados com as clínicas. Adota-se
aqui o conceito de subordinação estrutural, como desenvolvido por Mauricio Godinho
Delgado, que caracteriza "pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus
serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo,
estruturalmente, sua dinâmica organizacional e funcionamento" (Delgado, Maurcio
Goldinho. Direitos Fundamentais na relação de trabalho, da Revista São Paulo, de
06/06/2007, pg. 667).
No caso da Associação dos Médicos dos Hospitais Privados do DF (AMHP), CNPJ
00.735.860/0001-73, cabe frisar que, embora sua atividade não esteja diretamente
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

vinculada a atividade fim do HSL, é indiscutível a atuação dos seus médicos associados
na atividade fim do HSL. A estes referidos médicos aplicam-se os mesmos pressupostos
da relação de emprego aqui debatidos.
A interposição da associação dos médicos (AMPHDF) serve apenas para facilitar os
recebimentos de honorários de seus associados, visto que esta associação não interferia
na relação dos médicos do HSL, e muito menos controlava suas escalas, sendo esta
função exclusiva do HSL.
O que era uma operação "triangular" (Hospital; médico; empresa interposta), passou,
com a entrada da AMHP, a ser "quadrangular"(Hospital, médico, empresa interposta e
AMHP). Ou seja, verificou-se, com base na documentação, que todos os médicos
referentes aos pagamentos constantes das notas fiscais emitidas pela AMHP, na verdade
prestaram serviços no HSL, e todos eles são vinculados a empresas interpostas, muitas
das quais, também, recebem diretamente do Hospital Santa Lúcia, conforme ANEXO
X. É o caso, por exemplo, da Clínica Cirúrgica Planalto, CNPJ 03.383.131/0001-93.
Da remuneração atribuída aos profissionais de saúde que prestaram serviços ao
HSL
A identificação completa de todos os profissionais de saúde vinculados às empresas
interpostas que prestaram serviços ao HSL, não foi fornecida, em sua integralidade, pelo
HSL, visto o não atendimento ao termo de intimação 03. Entretanto, da análise de
documentos apresentados pelo HSL e demais informações acostadas aos autos (DIPJ;
Relação CNES; escala fornecida pelo HSL; depoimentos, etc.), concluiu-se, por aferição
indireta, que os prestadores de serviços são de fato as pessoas físicas, em regra, médicos
integrantes do quadro societário das empresas interpostas, informados na DIPJ ano base
2011 e CNES, conforme planilhas do ANEXO VII e do ANEXO XII (AMHP).
As "receitas" recebidas pelas empresas interpostas registradas em Notas Fiscais e
Contabilidade, como serviços médicos prestados e honorários médicos, decorrem na
verdade de remunerações atribuídas aos profissionais de saúde.
A aferição deu-se com base nos §§ 3o e 6o, do Art. 33, da Lei 8.212/91, visto o não
atendimento correto do TIF 03. Também os Art. 116, parágrafo único e 149, III e VII,
são supedâneos legais do lançamento.
Os valores da base de cálculo serão lançados por mês de competência, e são
equivalentes às importâncias mensais referentes aos serviços prestados pelos
profissionais de saúde, com interposição das pessoas jurídicas, registrados nas contas de
despesas da escrituração contábil do HSL, como seguem: conta 411020001 -
SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA; e conta 411020003- SERVICOS
PESSOA JURIDICA, conforme ANEXO X, do presente processo. Os lançamentos
contábeis nas referidas contas contábeis têm como suporte as notas fiscais emitidas para
justificar as remunerações auferidas pelos empregados pejotizados.
Considerações Gerais e Finais
O procedimento do HSL nem mesmo atende as orientações básicas de atendimento á
saúde previstas em normas do Governo Federal, em especial a resolução RDC 07, de
24/02/2010, da ANVISA, que regula a existência de médicos em UTI, in verbis:
Art. 7o A direção do hospital onde a UTI está inserida deve garantir:
I - o provimento dos recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da
unidade e à continuidade da atenção, em conformidade com as disposições desta RDC;
II - a segurança e a proteção de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive
fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva.
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Art. 13 Deve ser formalmente designado um Responsável Técnico médico, um
enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da
equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos.
Art. 19. O hospital em que a UTI está inserida deve dispor, na própria estrutura
hospitalar, dos seguintes serviços diagnósticos e terapêuticos:
I - centro cirúrgico;
II - serviço radiológico convencional;
III - serviço de ecodopplercardiografia.
Da Multa de Oficio aplicada
A multa de ofício foi aplicada nos termos do Art. 44, I e §1o c/c Arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, todos na forma do Art. 149, VII, última figura (simulação), do Código
Tributário Nacional.
Da Impugnação do Hospital Santa Lúcia
Notificado, pessoalmente, do lançamento dos Créditos Tributários, em 15/10/2015 (fls.
1623) apresenta o sujeito passivo sua impugnação em 16/11/2015 (fls. 1.628 a 1.666),
com as seguintes razões, em apertada síntese.
Aspectos gerais
Entendeu por bem a autoridade fiscal desqualificar a pessoa jurídica regularmente
constituída (Clínica Médica).
O lançamento atribui uma inexistente situação de fraude ou simulação supostamente
praticada pelo contribuinte, além de ignorar por completo a existência de pessoa jurídica
regularmente constituída segundo as normas vigentes do País.
O Auto extrapola as competências da autoridade fiscal, ao buscar o reconhecimento de
um vínculo empregatício.
Distinção entre serviços médicos e serviços hospitalares
Serviços médicos são prestados por profissionais ou grupo dos mesmos e serviços
hospitalares são relacionados ao fornecimento da estrutura, solicitada pelos
profissionais, por parte dos hospitais.
O Auditor-Fiscal não fez a diferenciação, quando citou o objeto social da resistente.
Discorre como funcionam os hospitais.
O Hospital Santa Lúcia, assim como a maciça maioria dos hospitais do Distrito Federal,
funciona como hospitais abertos (sic), exceto os estabelecimentos Públicos, que não
aceitam profissionais médicos de fora, e contratam através de concurso público.
Outra forma de atuação são os chamados hospitais fechados, que possuem corpo clínico
integralmente próprio, o qual apenas tais profissionais podem exercer a medicina em
suas dependências.
Assim, no caso do Hospital Santa Lúcia, ora impugnante, considerado um típico
Hospital Aberto, sua estrutura mínima, focada na prestação de serviços hospitalares, não
exerce a atividade da medicina propriamente dita (serviços médicos).
Os serviços médicos são prestados por profissionais externos, da comunidade do
Distrito Federal e de outros Estados, que precisam ser registrados nos cadastros do
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Hospital apenas para a aferição de sua condição de médico legalmente habilitado para o
exercício da medicina.
Estão ausentes os requisitos para a caracterização de uma relação de emprego. A ficha
cadastral é apenas para verificar a necessária habilitação.
O Hospital não faz, nem controla escala de plantão dos médicos, ele apenas toma
conhecimento de quais médicos atuarão em determinados horários do dia. Quem define
qual o horário que determinado médico irá trabalhar é a pessoa jurídica (Clínica
Médica), ao qual o aludido profissional pertence.
Os Hospitais não pagam "um único centavo" aos profissionais e Clínicas Médicas que
atuam em suas dependências. De fato, os Hospitais, em virtude de uma exigência do
mercado, capitaneada pelas Operadoras de Plano de Saúde, acabam por receber e
imediatamente repassar os recursos, das OPS para as Clínicas, sem proceder a qualquer
desconto sobre tais montantes.
Nulidade do Auto - Erro na identificação do Sujeito Passivo.
Como o Hospital não é quem contrata os serviços do médico, o tomador do serviço é,
efetivamente, o paciente (em caso de pagamento particular), ou o plano de saúde, que
representa o paciente perante o profissional médico e o hospital. o hospital atua como
mero repassador da receita, não sendo ele o destinatário final de seus valores, nem o
contribuinte.
Na verdade, o Hospital é apenas o local onde o médico presta o serviço.
Resumidamente: (I) o Paciente (que receberá o tratamento médico), (II) o Médico
(prestador do serviço), (III) o Convênio Médico (que pagará pelo serviço), (IV) o
Hospital (que é o local onde o serviço é prestado).
Por imposição dos Convênios, no caso dos Hospitais Abertos, o pagamento dos
honorários médicos é feito conjuntamente com o pagamento dos serviços hospitalares,
oriundos da utilização da estrutura do Hospital. O montante pago pelo Convênio, ao
Hospital, é repassado integralmente à Clínica ou ao médico, sem a cobrança de qualquer
quantia, o que confirma sua natureza como receita de terceiros.
Os contratos firmados com as Operadoras de Plano de Saúde demonstram quem paga
pelos serviços médicos prestados aos beneficiários do Plano de Saúde dos Servidores é
o Convenio, e não o Hospital.
A prevalecer a esdrúxula tese fiscal, um paciente que recebesse atendimentos médicos
deveria ser primeiramente cobrado a pagar os honorários médicos e, em caso de
impossibilidade, aí sim as Operadoras de Planos de Saúde seriam chamadas a garantir o
pagamento do débito.
Na prática, o Hospital deve pura e simplesmente receber os honorários oriundos das
OPS's e repassar a sua integralidade, sem qualquer desconto.
A menção à escrituração de tais recursos de terceiros na contabilidade do HSL, como
despesa dedutível de IRPJ e CSLL, gera uma presunção de que tais recursos ficam à
disposição do Hospital para utilizar como bem entender e, posteriormente, pagar o
quanto bem quiser ao profissional médico. No entanto, tal situação decorre da
dificuldade contábil que tem o Hospital em segregar as receitas hospitalares das
médicas, uma vez que, conforme dito, tais recursos são cobrados em uma única Nota
Fiscal, e são pagos pelos Convênios de uma só vez.
Afronta, pelo auto de infração, aos dispositivos da lei n° 11.196/2005
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

O lançamento contraria, formalmente, o permissivo contido na Lei n° 11.196/2005, uma
vez que indigitada norma confere aos serviços que se encaixam no tipo legal, a
possibilidade de se constituir em pessoas jurídicas.
O indigitado Auto de Infração pretende se imiscuir na seara do Poder Judiciário,
especificamente a Trabalhista, para além de desconsiderar a pessoa jurídica
regularmente constituída, reconhecer elementos de vínculos empregatícios, em flagrante
usurpação de competência.
O art. 129 da referida lei é aplicável ao caso. Discorre sobre tal dispositivo e os motivos
de sua edição. O veto presidencial sobre o parágrafo único desse artigo, que previa a
inaplicabilidade do artigo 129 nos casos em que houvesse sentença judicial definitiva no
âmbito da Justiça do Trabalho, deveu-se apenas a um critério de lógica e razoabilidade.
Falece competência à Receita Federal para desconsiderar a personalidade jurídica das
clínicas médicas que eventualmente prestaram serviços ao contribuinte. É incongruente
que o Fisco permita a criação de uma empresa, confere registro e certificado de
regularidade à mesma e, posteriormente, vem desqualificar ou desconsiderar essa
personalidade jurídica.
Dos pressupostos do Art. 12 da Lei 8.212/91
Acosta carta ao DRT/Brasília, da lavra das entidades representativas dos médicos.
Em suma, o referido documento afirma que:
(i) Os médicos que atuam nos hospitais privados do Distrito Federal o fazem na
qualidade de profissionais autônomos ou de sócios de pessoas jurídicas próprias (o que
rechaça a absurda tese de conluio contida no presente Auto);
(ii) Não se encontram presentes na relação Médicos versus Hospitais as condições de
subordinação e exclusividade, bem como qualquer tipo de contraprestação pela prática
da medicina (o que rechaça a tese da presença dos elementos da relação empregatícia,
contida no presente Auto);
(iii) Os médicos possuem autonomia em sua atuação, que em geral é realizada em mais
de um hospital ou clínica, cumprindo escalas de trabalho de acordo com seus interesses
e disponibilidade (o que rechaça a tese de que existe subordinação e de que os hospitais
controlam a escala de plantão dos médicos que lá trabalham, além da tese da
habitualidade);
(iv) Cabe aos Planos de Saúde a responsabilidade pelo pagamento direto dos honorários
aos médicos (o que confirma o erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a
efetiva fonte pagadora são os planos de saúde);
(v) os hospitais e clínicas negociam, faturam e recebem, igualmente junto aos planos de
saúde, as despesas hospitalares procedentes de taxas hospitalares, diárias, exames etc.,
efetuadas em suas dependências. (o que confirma a distinção entre serviços médicos e
hospitalares, e que os hospitais são responsáveis apenas pelo repasse dos honorários
médicos)
O próprio "trabalhador" (na exclusiva ótica da autoridade lançadora), assume que não
estão presentes as condições de trabalho!! Neste diapasão, apenas a Justiça Trabalhista
teria competência para se contrapor a essa manifestação de vontade, dizendo que existe
relação de emprego.
O não cabimento da multa qualificada
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

O contribuinte não participou de qualquer forma na constituição das Clínicas Médicas
que eventualmente tenham atuado em suas dependências e, em momento algum,
solicitou ou sugeriu que os profissionais médicos se constituíssem em pessoas jurídicas.
Não havia como solicitar carteira de trabalho no presente caso, porque não se tratava de
relação empregatícia, e porque todos os profissionais médicos sempre se apresentaram
como Pessoas Jurídicas.
Se o próprio profissional médico informa que decidiu exercer sua profissão de forma
autônoma ou através de pessoas jurídicas próprias, onde está o conluio? Onde se
comprova ter participado o Hospital de algum acerto, negociação ou estratégia, visando
"obrigar" os médicos a se constituírem em forma de PJ?
Diante da ausência da comprovação do elemento subjetivo para a realização da suposta
simulação ou fraude, não há que se falar em multa qualificada.
Neste ponto, caberia ao fisco comprovar a existência da vontade do agente, o elemento
subjetivo da conduta, o dolo, no sentido de realizar o conluio, com o objetivo de se
proceder à sonegação fiscal e à fraude.
Também não há que se falar em fraude ou sonegação, uma vez que não restou
demonstrada, sequer apresentada, qualquer ação dolosa do contribuinte no sentido de
mascarar a obrigação tributária. O fato gerador em momento algum foi escondido,
modificado, total ou parcialmente.
O que existe, em verdade, são diferentes valorações sobre o fato jurídico apresentado.
Acosta doutrina e jurisprudência que, supostamente, abonam suas teses.
Descumprimento das obrigações acessórias
Havendo o cancelamento do principal, devem cair os autos acessórios.
Não há como o contribuinte fazer prova negativa, consistente na apresentação dos
nomes dos médicos prestadores dos serviços. Como dito, o vínculo mantido pela
contribuinte é com as PJs dos profissionais médicos, não possuindo a contribuinte,
ingerência sobre a forma como os profissionais prestam os serviços.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1805/1837 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência da
atribuição de efetuar lançamento e da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da substância sobre a
forma.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL
A Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades tributárias, possui poderes
para investigar a situação fática que configura vinculação de trabalhadores à
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Previdência Social para fins de arrecadação e lançamento da contribuição respectiva,
sem prejuízo ou interferência nas normas afetas à legislação do trabalho.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
“PEJOTIZAÇÃO”. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Lançadas as contribuições a partir da aferição indireta, com transparência nos
procedimentos utilizados, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte
demonstrar que os valores apurados não correspondem aos eventos ocorridos, a teor do
§ 6o, artigo 33, da Lei 8.212/1991.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos,
inclusive indícios e presunções.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos para manter os créditos tributários
lançados.
É como VOTO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1956/2004,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como apresenta as seguintes novas
alegações:
 Item “IV.A” do recurso voluntário: Preliminar de nulidade do auto de
infração pela análise não individual das supostas relações de emprego.
Não comprovação da materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de
defesa;
 Item
“V.D”
do
recurso
voluntário:
Retroatividade
benigna
e
impossibilidade de subsistência da multa aplicada ante a superveniência da
Lei no 13.429/17.
Ainda, em memoriais, alega que seja aplicado o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADC no 66.
É o relatório.
Voto
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conhecimento parcial do recurso.
Em sede de recurso voluntário faz novas alegações:
 Item “IV.A” do recurso voluntário: Preliminar de nulidade do auto de
infração pela análise não individual das supostas relações de emprego.
Não comprovação da materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de
defesa;
 Item
“V.D”
do
recurso
voluntário:
Retroatividade
benigna
e
impossibilidade de subsistência da multa aplicada ante a superveniência da
Lei no 13.429/17.
Quanto ao item “IV.A” do recurso voluntário, primeiramente registro que,
conforme relatado, foi solicitada à contribuinte a identificação individualizada dos profissionais,
bem como sua carga horária, remuneração mensal e informações das empresas interpostas. A
resposta não atendeu à integralidade da requisição, conforme item 24 do relatório fiscal, não
identificando individualizadamente os profissionais, remunerações, carga horária etc. Assim, o
sujeito passivo descumpriu a solicitação da intimação 03, ao não fornecer dados completos dos
médicos e sua carga horária, para o ano de 2011, na medida que dispunha em seu poder das
informações, inclusive em sistema informatizado.
Ademais, registre-se também que, conforme será exposto no decorrer deste voto, a
autoridade lançadora bem caracterizou os requisitos da relação de emprego por meio de
arcabouço indiciário, tendo assim sido referido pela DRJ de origem:
“Do Arcabouço Indiciário
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma
prova única, direta, concludente por si só; ou por um conjunto de indícios que,
isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato.
Comprovada a desconexão entre a forma e o conteúdo dos atos negociais averiguados
pelo Fisco, por meio do conjunto indiciário convergente, cabe à Fazenda Pública
desconsiderar os efeitos dos atos viciados, para que se operem consequências no plano
da eficácia tributária, independentemente de prévia manifestação judicial a respeito da
validade dos referidos atos ou de as relações jurídicas estarem sujeitas a outras normas
legais.
No caso, o conjunto indiciário possui elementos que demonstram que houve simulação
de contratos de prestação de serviços para encobrir o vínculo trabalhista que ensejaria o
surgimento do fato gerador da contribuição previdenciária.”
Em que pese os registros acima, entendo que as alegações do item IV.A” do
recurso voluntário destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem
ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações
constantes no item “IV.A” do recurso voluntário “Preliminar de nulidade do auto de
infração pela análise não individual das supostas relações de emprego. Não comprovação
da materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de defesa”.
Quanto a alegação do Item “V.D” do recurso voluntário “Retroatividade benigna e
impossibilidade de subsistência da multa aplicada ante a superveniência da Lei no 13.429/17”,
embora alegada somente em recurso voluntário, verifica-se que esta não poderia ter sido alegada
quando da impugnação, haja vista que esta foi protocolizada em 16.11.2015 e a Lei no 13.429/17
é posterior, de 31.03.2017. Portanto, tratando-se de alegação com base em legislação nova,
entendo por conhecer de tal alegação.
Ainda, em memoriais apresentados a esta Turma de julgamento, requereu a
recorrente que seja aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADC no 66. Tendo ocorrido tal julgamento após a interposição do recurso, entendo por conhecer
de tal alegação.
Mérito.
Primeiramente, tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
Com relação à alegada ausência de competência da fiscalização para reconhecer a
relação de emprego, cabe esclarecer que a Receita Federal do Brasil tem prerrogativas
legais para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias e
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

das contribuições devidas a de terceiros, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei no
11.457/2007, a seguir reproduzidos:
“Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação à essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007)”
No âmbito previdenciário, a competência da auditoria fiscal para caracterizar a
existência do segurado empregado está configurada nos dispositivos que remetem à
competência de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização, previstos no
artigo 33 da Lei no 8.212/1991:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)”.
No mesmo sentido, encontram-se as disposições do Decreto no. 3.048/1999:
“Art. 229 [...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99)”.
Nos termos do art. 6o, da Lei 10.593/2002, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Auditoria do Tesouro Nacional, que passou a denominar-se Carreira Auditoria da
Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da
Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, são atribuições do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
“Art.6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela Lei
no 11.457, de 2007)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)”.
Portanto, a Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades fiscais, possui
poderes para investigar a situação fática que configura vinculação de trabalhadores à
Previdência Social para fins de arrecadação e lançamento da contribuição respectiva,
classificando-os de acordo com a categoria de segurados a que efetivamente
correspondam, sem prejuízo ou interferência nas normas afetas à legislação do trabalho.
A jurisprudência não caminha diferente:
TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 7755 SP 2007.03.99.007755-3 (TRF-3)
Data de publicação: 16/11/2010
Ementa: TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO
FISCAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PROVA ORAL - INOCORRÊNCIA - FISCALIZAÇÃO DO INSS - COMPETÊNCIA
PARA RECONHECER VÍNCULO EMPREGATÍCIO - DIRETORES EMPREGADOS -
AUTUAÇÃO FISCAL NÃO ELIDIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO
DESPROVIDA. I - A averiguação da pertinência e necessidade das provas requeridas
pelas partes é atribuição do juiz da causa, no exercício de sua função de condução do
processo, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (
CPC , artigos 125 , 130 e 131 ), daí não decorrendo ilegalidade ou cerceamento de
defesa. II – Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral que não
se verifica necessária ao julgamento do processo e cuja realização visaria provar fatos
que somente por prova documental ou pericial possa ser comprovada (artigo 130 c.c.
artigo 400 , inciso II , do CPC ). III - Caso em que o exame da questão de mérito
controvertida depende apenas da verificação da prova documental, sendo
desnecessária a prova oral requerida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV - É pacífico o entendimento a respeito da competência dos fiscais do INSS para
reconhecerem a existência de vínculo empregatício para fins de apurar o montante
devido a título de contribuições previdenciárias. Precedentes jurisprudenciais. (Grifos
nossos)
Também a Primeira Instância da Receita Federal assim se direciona:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. Constatado o não-
recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias, não declaradas
em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do
crédito tributário. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE.
TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. USUFRUTO INDEVIDO DO SIMPLES.
Constatado pela autoridade fiscal que os serviços terceirizados da empresa ocorrem
de forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos
trabalhadores terceirizados como segurados empregados da empresa contratante.
AUDITORES-FISCAIS
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. COMPETÊNCIA. Os auditores-fiscais da Receita Federal do
Brasil têm competência para reconhecer relação de emprego para fins de fiscalização
e lançamento de contribuições sociais previdenciárias. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE. As empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
previstas na Lei no 8.212/1991. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
Não é demais relembrar que a competência administrativa dos antigos Auditores-Fiscais
da Previdência Social foi transferida aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
novo cargo, desde a publicação da Lei 11.457/07.
Da “Pejotização” e a Caracterização de Segurado como Empregado
Em linha de princípio, cabe asseverar que, em momento algum, o Auditor-Fiscal
responsável pelo feito desconsiderou a personalidade jurídica das empresas interpostas
na real relação de trabalho ou mesmo as desconstituiu, conforme afirma a resistente em
suas razões de defesa. É de se deixar claro que a Autoridade Tributária e Aduaneira da
União, ao constituir o crédito tributário, não as levou em consideração, dada a realidade
fática encontrada. Assim, as relações jurídicas de direito provado entre as pessoas
interpostas para a “pejotização e o HSJ continuam intactas, só não podendo ser opostas
ao Fisco.
Do Arcabouço Indiciário
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma
prova única, direta, concludente por si só; ou por um conjunto de indícios que,
isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato.
Comprovada a desconexão entre a forma e o conteúdo dos atos negociais averiguados
pelo Fisco, por meio do conjunto indiciário convergente, cabe à Fazenda Pública
desconsiderar os efeitos dos atos viciados, para que se operem consequências no plano
da eficácia tributária, independentemente de prévia manifestação judicial a respeito da
validade dos referidos atos ou de as relações jurídicas estarem sujeitas a outras normas
legais.
No caso, o conjunto indiciário possui elementos que demonstram que houve simulação
de contratos de prestação de serviços para encobrir o vínculo trabalhista que ensejaria o
surgimento do fato gerador da contribuição previdenciária.
Não é crível que prestadores de serviços tenham sua atividade ligada ao pagamento de
horas trabalhadas (inclusive 100 horas semanais, como no caso da pediatria),
determinação de escala, averiguação de capacitação técnica etc. O conjunto aponta, com
clareza abundante, para a efetiva relação de emprego.
A defendente faz questão de diferenciar hospitais abertos dos hospitais fechados, mas
não explica como, a semelhança dos hospitais fechados, anuncia em seu sítio eletrônico
o seu próprio corpo clínico. É incongruente a defesa com a realidade fática.
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Na página da internet do HSL, encontramos o seguinte:
http://www.santalucia.com.br/:
CORPO CLÍNICO
Uma das mais completas equipes médicas de Brasília O Santa Lúcia é reconhecido pelo
corpo clínico de excelência. São profissionais renomados, com vasta experiência em
mais de 30 especialidades.
O quadro multidisciplinar, o trabalho em perspectiva sistêmica, a informatização de
todos os processos e documentos e as mais avançadas ferramentas de diagnóstico
fazem com que nossos profissionais tenham à disposição o suporte necessário para que
a atividade de saúde seja concretizada com qualidade, precisão, agilidade e prezando
pela humanização do tratamento.
A Emergência do Hospital Santa Lúcia possui profissionais especializados para
atender com rapidez e segurança todos pacientes que necessitem de cuidados urgentes.
Funciona 24 horas por dia, realiza cerca de 16 mil atendimentos mensalmente e
concentra em um mesmo local, clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia,
ginecologia, pediatria, Centro de Dor Torácica e as especialidades alcançáveis
otorrinolaringologia e urologia.
A integração entre as especialidades médicas e as demais áreas do Hospital otimiza a
assistência emergencial.
• Total de 30 leitos – 24 destinados à ala adulta e seis à infantil
• 12 cadeiras para medicação
• Farmácia
• Dois postos de enfermagem
• Salas de repouso para funcionários
• Área ampla com um total de dois mil metros quadrados
BLOCO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO
Referência em assistência cardiológica no Centro-Oeste, o Hospital Santa Lúcia
oferece o que existe de mais avançado para cuidar do coração da população
brasiliense.
Estrutura completa e tecnologia de ponta para o diagnóstico e tratamento das doenças
cardiovasculares
Cardiologia
O hospital dispõe de atendimento emergencial, internação, UTI especializada e
cirurgia de alta complexidade. Conta com 68 cardiologistas altamente capacitados que
exercem as várias subespecialidades da área cardiológica.
A equipe médica é reconhecida, na região e nacionalmente, pela alta capacidade
técnica e de liderança em cardiologia e cirurgia cardiovascular.
CENTRO ONCOLÓGICO
O Hospital Santa Lúcia conta com um dos centros oncológicos mais completos do
Distrito Federal e dispõe de equipe multidisciplinar com médicos oncologistas clínicos,
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

cirurgiões oncológicos e hematologistas, auxiliados por enfermeiros e farmacêuticos
especialistas na área.
Possui seis consultórios médicos, farmácia própria que trabalha com medicações de
referência, quatro boxes privativos de quimioterapia e uma sala coletiva com 13
cadeiras voltadas para o tratamento quimioterápico.
O Santa Lúcia disponibiliza o serviço de Day Clinic, em que o paciente, para evitar a
internação, faz o tratamento no hospital e retorna ao ambiente familiar no mesmo dia.
No combate aos mais diversos tipos de câncer, o Hospital Santa Lúcia oferece
modernos tratamentos, como terapias biológicas e de alvo molecular, transplante de
células-tronco hematopoiéticas e transplante autólogo de medula óssea.
Os serviços prestados na área de oncologia englobam vários setores do hospital:
área ambulatorial, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, serviços e
equipamentos da medicina diagnóstica, além da unidade de radioterapia.
Todos os setores são adequados para desenvolver o atendimento oncológico de alto
padrão.
Radioterapia
A unidade possui equipamentos modernos, como dois aceleradores lineares Varian,
uma unidade de braquiterapia de alta taxa de dose (HDR), salas de enfermagem e
planejamento e quatro consultórios para atendimento ao cliente.
A equipe está alinhada a protocolos de condutas clínicas bem definidos, com rígido
controle de qualidade e com o máximo de segurança nos procedimentos.
Trabalham em conjunto radioterapeutas, físicos e enfermeiros.
Medicina Diagnóstica
A Medicina Diagnóstica por Imagem oferece suporte completo a partir da utilização de
tecnologia de ponta para um tratamento mais eficaz. São feitos exames de ressonância
magnética de alto campo, mamografia digital, tomografia computadorizada multislice,
radiografia digital, PET/CT, cintilografias (incluindo a técnica SPECT-CT) e análises
clínicas aprofundadas de cada caso, propiciando um diagnóstico mais preciso da
localização dos tumores.
Terapia com Radioisótopos
Em parceria com Centro de Medicina Nuclear, o Hospital Santa Lúcia oferece o que
existe de mais novo para a terapia com radioisótopos.
São realizadas terapias para tratamento de tumores de tireoide, dores ósseas causadas
por metástases, lesões hepáticas e tumores neuroendócrinos.
No caso de tumores neuroendócrinos não operáveis ou metastáticos, é utilizado o
Octreotato-177Lu com excelentes resultados. O Hospital possui três quartos adequados
para a realização desses tratamentos.
UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA
O Hospital Santa Lúcia possui UTI Neonatal e Pediátrica com estrutura completa e
com profissionais habilitados para garantir cuidados especiais a bebês e crianças em
estado crítico de saúde.
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Referência no Distrito Federal pela assistência especializada, a UTI do Santa Lúcia é
coordenada por uma equipe experiente e conceituada de pediatras neonatologistas. A
Unidade conta com especialistas e técnicos em enfermagem, fisioterapeutas,
psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos.
A assistência integral aos bebês tem ainda como apoio, médicos especialistas de outras
áreas, como cirurgia pediátrica, cardiologia, neurocirurgia e oftalmologia.
O acompanhamento conta com ampla gama de exames primordiais, realizados ainda
no leito.
A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
Conta com profissionais qualificados e serviço médico e de enfermagem 24 horas. A
equipe é constituída por pediatras intensivistas, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogo, além de um grupo de apoio das diversas especialidades do
hospital.
Além da contínua vigilância realizada pela equipe de profissionais, a saúde dos
pequenos é monitorada por equipamentos de ponta que avaliam as funções respiratória
e cardíaca, aumentando o grau de segurança e confiabilidade na assistência prestada.
Isso não se coaduna com um estabelecimento em que os profissionais sem vínculo
utilizam apenas as estruturas. A indicação acima é bem clara quanto à existência de
corpo clínico fechado, contradizendo e pondo por terra toda a argumentação de falta de
médicos permanentes.
Também não é menos importante o fato de os sócios das contratadas prestarem o
serviço diretamente, sem o concurso de empregados. É mais um indício a robustecer a
justeza da ação fiscal. Além disto, a declaração em GFIP da ausência de empregados, de
retirada muito próxima paga pela contratante ou mesmo GFIP sem movimento não nos
deixa chegar a outra conclusão.
Conforme demonstrou a autoridade lançadora, todo o arcabouço formal criado pela
Autuada para ocultar o vínculo empregatício existente com estes trabalhadores (sócios
das empresas “terceirizadas”) e, consequentemente, deixar de pagar contribuições
sociais previdenciárias devidas, não se sustenta perante a realidade dos fatos.
O conceito de empregado é dado pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que,
em seu artigo 3° dispõe: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário".
Por sua vez, o art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212/91, seguindo a mesma linha,
porém delineando de forma autônoma o arcabouço tributário atinente às contribuições
previdenciárias, dispõe:
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Devemos destacar que, embora bem próximos seus institutos, as legislações trabalhista
e previdenciária possuem autonomia, de forma que, levando-se em conta o contexto
jurídico das contribuições previdenciárias, depreende-se a intenção mais ampla do
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

legislador, abarcando como segurado empregado não apenas o empregado perceptor do
salário definido pela CLT e tutelado pela justiça trabalhista, mas aquele que percebe
remuneração.
Desse modo, é no momento da remuneração pelo trabalho não eventual, sob
subordinação jurídica do tomador de serviços é que se dá a incidência da norma
previdenciária, com a realização do fato gerador, sendo irrelevantes os contornos civis
que formalizem esse evento, ao menos para fins previdenciários.
Da Pessoalidade
O empregado é pessoa física. Não é possível que seja uma pessoa jurídica, pois a
legislação trabalhista visa proteger a dignidade do ser humano que trabalha: sua vida,
sua saúde, sua integridade, etc., valores que inexistem nas pessoas jurídicas. Nas
palavras de Amauri Mascaro Nascimento:
"Toda pessoa física, excluindo-se, portanto, a pessoa jurídica, porque esta jamais
poderá executar o próprio trabalho, fazendo-o por meio de pessoas físicas, e porque o
direito do trabalho protege o trabalhador como ser humano e pela energia de trabalho
que desenvolve na prestação de serviços. Seria impróprio cogitar, por exemplo, da
aplicação das leis de salário mínimo, de duração diária de trabalho, e riscos
profissionais às pessoas jurídicas, como lembra Mario de la Cueva. Assim, o
empregado terá de ser forçosamente uma pessoa natural"
(Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: LTr Editora, 2003, p. 575).
Empregado é a pessoa que presta serviço pessoalmente a outrem. O contrato de trabalho
é firmado em função das características pessoais de determinado trabalhador (intuito
personae), isto é, empregado é sempre uma pessoa certa que não pode se fazer substituir
por outra na execução dos serviços. Sobre este pressuposto do vínculo empregatício,
argumenta Maurício Godinho Delgado:
"é essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho, pela
pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador. A
relação jurídica pactuada – ou efetivamente cumprida – deve ser, desse modo, intuitu
personae com respeito ao prestador de serviços, que não poderá, assim, fazer-se
substituir intermitentemente por outro trabalhador ao longo da concretização dos
serviços pactuados". (Curso de Direito do Trabalho. 5a ed. São Paulo: LTr, 2006Curso
de Direito do Trabalho. 5a ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 291)
Nestes termos, a prestação de serviços por pessoa física e a pessoalidade restam
perfeitamente demonstrados no Relatório Fiscal, como se observa das seguintes
informações:
- o trabalho que o empregador pretendia obter ao contratar a pessoa jurídica era o de um
determinado e específico profissional e não de qualquer outro – serviços médicos
determinados e personalíssimos, a ponto de fazer veicular a propaganda do alto nível de
especialização e experiência de seu corpo clínico;
- a prestação de serviço pela “pessoa jurídica” era efetivada pelos sócios, sem o
concurso de empregados;
- nenhuma das pessoas jurídicas contratadas possuía empregado;
- as GFIP das “contratadas”, ou não tinham movimento, ou não eram declaradas, ou
tinham remuneração simbólica ou, ao final, muito próxima do valor pago nos contratos;
Um detalhe estarrecedor chama a atenção de forma inconteste: a atuação dos médicos
sócios de empresas interpostas aqui analisadas, pauta-se em procedimentos no HSL de
longa data. Eles recebem remuneração mensal, sendo que, muitos, inclusive, estão
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

cadastrados no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) há mais de
dez anos, trabalhando em uma escala horária semanal, regularmente, que pode
variar de 12h a 100 horas semanais de trabalho.
Da Subordinação
A subordinação é, entre os elementos fático-jurídicos que caracterizam a relação de
emprego, aquele que recebe maior importância doutrinária na comparação entre o
trabalho empregatício e as demais formas. É este o elemento que, no plano concreto,
possui o condão de transformar inúmeras relações laborais em relações de emprego.
Amauri Mascaro Nascimento conceitua a subordinação como "uma situação em que se
encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia da sua
vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade
que desempenhará" (Iniciação ao Direito do Trabalho, São Paulo, LTr, 2000).
Esclarece o autor que a subordinação significa limitação à autonomia do empregado,
pois a execução dos serviços pauta-se por normas traçadas por outrem que não ele
mesmo, tratando-se, portanto, de normas heterônomas estranhas à sua vontade.
Ensina, ainda, Amauri Mascaro Nascimento, que “Subordinação e poder de direção
são verso e reverso da mesma medalha. A subordinação é a situação em que fica o
empregado. O poder de direção é a faculdade mantida pelo empregador. Ambas se
completam”.
Discorrendo sobre a subordinação jurídica, explica ALICE MONTEIRO DE BARROS:
"Esse poder de comando do empregador não precisa ser exercido de forma constante,
tampouco torna-se necessária a vigilância técnica contínua dos trabalhos efetuados,
mesmo porque, em relação aos trabalhadores intelectuais, ela é difícil de ocorrer. O
importante é que haja a possibilidade de o empregador dar ordens, comandar, dirigir e
fiscalizar a atividade do empregado. Em linhas gerais, o que interessa é a possibilidade
que assiste ao empregador de intervir na atividade do empregado. Por isso, nem
sempre a subordinação jurídica se manifesta pela submissão a horário ou pelo controle
direto do cumprimento das ordens" (Curso de Direito do Trabalho, São Paulo, LTr,
2005).
É, portanto, na subordinação jurídica que reside o fundamento do poder hierárquico ou
poder diretivo conferido ao empregador para que possa coordenar técnica e
administrativamente as atividades desenvolvidas por seus empregados.
A subordinação jurídica está presente no fato de as pessoas físicas pagas através de
pessoas jurídicas por elas constituídas se colocarem à disposição da ora Autuada, sendo
que o Relatório Fiscal demonstra fartamente a situação de subordinação jurídica.
Vejamos:
- os contratos assinados pela “empresas” prestadoras eram na modalidade adesão, com a
padronização dos mesmos;
- os serviços são realizados de acordo com as instruções da contratante, mais
especificamente em seu Regimento Interno. Não há a liberdade de protocolos médicos
por parte dos pejotizados;
- determinação de horário de trabalho, controle de escala indicam o poder diretivo;
- no atendimento de urgência aos pacientes pela pediatria do HSL, por exemplo, a
Autoridade Tributária e Aduaneira da União observou in loco os seguintes passos:
1) O paciente que chega ao HSL é recepcionado pelo atendente funcionário do HSL,
que preenche a ficha com dados do paciente e seu convênio;
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

2) O atendente encaminha o paciente para que um profissional de saúde (geralmente
um enfermeiro) examine a classificação de risco ou estado do paciente, para definir a
urgência do atendimento;
3) O paciente é atendido pelo médico "pejotizado" que faz a prescrição médica em um
papel timbrado do HSL, assinado com seu nome e CRM, contudo, sem constar o nome
da empresa interposta da qual figura como sócio;
4) No caso de necessidade de medicação ou exames, são administrados no próprio HSL
por seus profissionais de apoio médico.
Portanto, durante o trabalho do médico no HSL não foi detectado ingerência das
empresas interpostas, visto que todos os serviços de atendimento ao paciente eram
organizados segundo interesse do Hospital Santa Lúcia, o paciente, e a pessoa física,
profissional de saúde.
A pessoa jurídica interposta somente aparece na assinatura do contrato, no recebimento
dos valores devidos e na sonegação dos impostos, vez que na prestação dos serviços e
na assunção das responsabilidades técnicas é o médico que as assume. Tanto assim que
o próprio Regimento do Corpo Clínico do HSL define as penalidades a que estão
sujeitos seus membros (médicos) que respondem civil, penal e eticamente por seus atos
profissionais.
A 17a vara do TRT, no processo 68394/2014510017, prolatando decisão em desfavor da
autuada, assim se pronunciou:
"Com relação a subordinação, também está presente. O fato de os profissionais da
área médica terem flexibilidade de horário e autonomia na execução dos serviços -
condição, aliás inerente a função de médico - não afasta o referido requisito. É
decisivo a circunstância de que os profissionais estavam inseridos na dinâmica
empresarial do hospital - como o demonstra os próprios contratos firmados com as
clinicas. Adota-se aqui o conceito de subordinação estrutural, como desenvolvido por
Mauricio Godinho Delgado, que caracteriza "pela inserção do trabalhador na
dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber suas ordens
diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica organizacional e
funcionamento" (Delgado, Maurcio Goldinho. Direitos Fundamentais na relação de
trabalho, da Revista São Paulo, de 06/06/2007, pg. 667). (Grifos nossos)
Da Onerosidade
O contrato de trabalho é bilateral e oneroso, envolvendo prestações recíprocas
valoráveis economicamente. À força de trabalho que o empregado põe à disposição do
empregador deve corresponder uma contrapartida econômica. Ou seja, o contrato de
trabalho não é gratuito, mas oneroso, pois o empregador tem o dever de pagar o salário
ao empregado pelos serviços prestados, assim como o empregado tem a obrigação de
prestar serviços ao empregador. Isto explica a obrigação de pagamento dos salários
ainda que sem a efetiva prestação de trabalho, como ocorre nas hipóteses de férias,
faltas justificadas, nos descansos semanais remunerados, entre outras.
A onerosidade encontra-se comprovada nos autos, eis que o Fisco apontou elementos
cabais:
- os pagamentos são referentes a aos trabalhos executados nas dependências do HSL;
- estes mesmos pagamentos serão feitos até o quantitativo, “coincidente” de 12 por ano;
Este requisito é facilmente identificado na contabilidade e notas fiscais de empresas
interpostas, já que todos os profissionais de saúde eram remunerados pelo trabalho, não
sendo detectada a prestação de serviços médicos voluntários e gratuitos na presente
relação.
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Habitualidade e Não-Eventualidade
Esse pressuposto está configurado pelo prolongado período em que os obreiros
prestaram serviços remunerados ao HSL, combinado com a espécie de serviços
prestados, os quais são inerentes a atividade essencial e fim da empresa autuada.
Também os depoimentos acostados aos autos indicam esta direção, na medida em que
asseveram, com clareza meridiana, que
Que todos os serviços foram prestados por intermediação da referida empresa
interposta, e nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta na
qualidade de pessoa física. Que durante o ano de 2011, além do contato com o senhor
Gustavo, já relatado, tinha contato com Cícero Dantas, Diretor Técnico do Hospital
Santa Lúcia, superior hierárquico do depoente. Que durante o ano de 2011 foi um ano
atípico, e não tinha escala fixa, pois tinha semana que chegava a fazer 100 horas
semanais ou mais, e que ficava a disposição do Hospital Santa Lúcia, 24 horas, sete
dias por semana, como coordenador da pediatria...
A habitualidade resta caracterizada pela não interrupção dos serviços, uma vez efetivada
a “contratação” da pessoa jurídica. Sobre a definição da não eventualidade, elucidativa é
a ementa produzida em julgamento realizado pela Sétima Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, em sede de Recurso Ordinário, cuja relatoria coube à
Desembargadora Alice Monteiro de Barros:
"EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO "NÃO-EVENTUALIDADE. Não podem ser
considerados eventuais os serviços prestados por um garçom, pessoalmente, a um
restaurante, ainda que de forma intermitente, pois, conforme a melhor doutrina,
considera-se não eventual o trabalho que é necessário à atividade normal do
empregador. Presentes os pressupostos da pessoalidade, da não-eventualidade, do
pagamento de salário e da subordinação, trata-se de relação empregatícia." (01644-
2005-008-03-00-2 RO; Data de Publicação: 06/04/2006)
No caso dos autos, resta amplamente demonstrada a natureza não-eventual dos serviços
prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, visto que todas atuaram na atividade fim
da empresa, ou seja, em atividades essenciais à consecução dos seus objetivos sociais,
ou seja, serviços médicos. O trabalho é prestado tem caráter de permanência, não se
qualificando como trabalho esporádico. A jurisprudência não deixa margem a dúvida:
EMENTA. COORDENADORA DE OPERAÇÕES. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE
PESSOA JURÍDICA EM NOME DA TRABALHADORA. FRAUDE. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. É empregada, e não autônoma, a coordenadora
de operações, que exerce seus misteres de forma pessoal, diária e supervisionada,
realizando, no âmbito da empresa, atividade afeta aos fins do empreendimento
econômico. O registro em nome da demandante, de pessoa jurídica através da qual se
fazia o pagamento, não afasta a vinculação empregatícia, em vista dos claros indícios
de fraude (art. 9o, CLT). Com efeito, a criação da PJ coincidiu exatamente com a data
do início dos serviços na demandada, e a prova oral produzida deixou claro que a
contratação de coordenadores através de pessoa jurídica em nome destes era
procedimento usual na Ré. Recurso a que se dá provimento para reconhecer o
emprego. (TRT 2a Região; ACÓRDÃO No 20090993300; DOE SP, PJ, Data:
27/11/2009)
EMENTA.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
RELAÇÕES
DE
TRABALHO
DE
AMBIGÜIDADE OBJETIVA. No novo contexto mundial, com as transformações no
cenário econômico e social, a subordinação ganhou novos contornos, a caracterizar a
figura de trabalho "autônomo-dependente". É aquela situação em que o trabalhador
supostamente autônomo, mas habitualmente inserido na atividade produtiva alheia, a
despeito de ter controle relativo sobre o próprio trabalho, não detém nenhum controle
sobre a atividade econômica. E se há semelhança entre o trabalho dito "autônomo-
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

dependente" e o empregado clássico, manda a boa regra de hermenêutica não reduzir o
potencial expansivo e protetivo do direito do trabalho. Trata-se do reconhecimento do
conceito de subordinação estrutural e reticular, pois se a prestação desse trabalho
ingressa na empresa através de um contrato de prestação de trabalho autônomo, mas
adere às atividades dessa empresa, a disposição do trabalho subsiste pelo tomador de
serviços, já que a impessoalidade da disposição do trabalho não afasta a
circunstância de ter sido contratado para desenvolver atividade e não resultado.
Recurso da ré a que se nega provimento. (TRT/SP - 02461200700502002 - RO - Ac. 11a
T 20090390150 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 16/06/2009)
Inquestionável a presença do critério da não eventualidade nos serviços prestados pelas
supostas pessoas jurídicas, pois, conforme enfatiza o Relatório Fiscal, havia a
necessidade permanente do trabalho, no caso, daquele desenvolvido pelas pessoas
jurídicas contratadas pela ora Autuada.
Portanto, a relação jurídica de emprego resta plenamente demonstrada nos autos, haja
vista, como acima demonstrado, a constatação da presença dos requisitos previstos no
art. 3o da CLT e art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212/91: pessoalidade,
subordinação, não eventualidade e onerosidade. Restam, desse modo, satisfeitas as
condições para exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração destas pessoas físicas na qualidade de segurados empregados.
Assim, uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, tem o Auditor-Fiscal o
dever indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142, § único do CTN.
Ainda sobre a Pejotização
Ressalte-se que, como retratam os fatos antes expostos, restou configurada uma das
hipóteses de simulação prevista no artigo 167 do Código Civil brasileiro, que prescreve
que “haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem, ou quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira”.
Sobre as dificuldades da comprovação de simulação, que devem ser levadas em conta
na análise das provas coletadas pelas autoridades fiscais, cabe lembrar os ensinamentos
de Galvão Telles:
Em regra, porém, dado que os simuladores procuram furtar-se a olhares indiscretos e
dado que as contra-declarações são entre nós pouco utilizadas, não existe prova direta
da simulação. Esta terá de provar-se indiretamente, através de presunções. A
simulação deixa quase sempre vestígio que a denunciam: há fatos, circunstâncias que a
experiência aponta como sintomas ou índices do caráter fictício ou imaginário de um
ato jurídico. Pelos meios admissíveis em direito, nomeadamente através de testemunhas
ou documentos, o interessado provará esses fatos ou circunstâncias e, conjugando-os e
apreciando-os segundo o seu prudente critério, o tribunal formará juízo. A simulação
representa um esforço de construção artificial, distanciada e deformadora da
realidade, e raras vezes essa construção será um todo lógico e coerente, que forma
cobertura completa dos fatos. A verdade vem à superfície e denuncia-se através de
brechas daquela construção. Os indícios que fazem presumir a simulação serão
particularmente convincentes se se tornar aparente um motivo simulatório. Por
exemplo, alguém que está crivado de dívidas e com ameaças de execuções, declara
vender a um parente próximo a maior parte dos seus bens, mas continua na posse deles
e a satisfazer os respectivos encargos e cobrar os respectivos rendimentos; as
circunstâncias são suspeitas, e o motivo simulatório ou causa simulandi está à vista, é o
intuito de fraudar os credores. (in, Manual do contratos em geral. 3a ed., Lisboa, 1995.
p. 172-174)
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Outrossim, quando se trata do fenômeno de pejotização, que é uma forma de
precarização dos direitos trabalhistas, os elementos fáticos-jurídicos constante no artigo
3o, da Consolidação das Leis do Trabalho são relativizados, pois os empregados são
induzidos a constituírem pessoas jurídicas para a continuidade da prestações de
serviços, portanto, já estão implícitos os elementos da relação de emprego.
Vejamos como ocorre esta "pejotização do trabalhador" na prática. Pressionadas
atualmente a reduzir custos por todos os meios possíveis, as empresas "convidam"
profissionais a constituírem empresas (as PJ). Dessa forma, o empregado passa a
"prestar serviços" à empresa e assim é remunerado. Não raro, o representante da
empresa alega que patrão e empregado sairão ganhando nesta mudança, posto que ao
recolher menos encargos e impostos a companhia poderá pagar até mesmo um pouco
mais para o trabalhador. Quase sempre, todavia, o empregado tem grandes perdas, na
forma de eliminação de pagamentos como reajustes salariais, FGTS, 13o salário, férias,
previdência, participação nos lucros e resultados, abonos entre outros. Em contrapartida,
a empresa tem uma redução dos encargos fiscais, em especial as contribuições
destinadas ao FGTS e as previdenciárias.
Vale trazer à colação o ensinamento do ilustre Procurador do Trabalho, Dr. Rodrigo de
Lacerda Carelli (in Ação Coletiva na visão dos Juízes e Procuradores do Trabalho, Ed.
LTR 2006, pág. 206-207) sobre a questão:
“da contratação de trabalhadores por “pessoas jurídicas” da qual são “sócios”. Esta é
a forma mais moderna, depois da queda na utilização do modelo de “cooperativa de
mão-de-obra”, sendo a moda atual no “mau empresariado”. (...) Os trabalhadores
estão a princípio alijados do gozo de direitos sociais básicos, e ainda, como se não
bastasse, são lhe impostos os encargos de manutenção de uma empresa, às vezes
insuportáveis. (...) A sua principal perversão é tratar como algo dispensável e inútil as
leis de proteção ao trabalho... (...). Além disso, a redução imoral dos tributos em
relação aos altos empregados contratados como pessoa jurídica, o que faz a conta
pública recair, mais uma vez, sobre os ombros da população mais pobre, invertendo a
desejável “justiça tributária”.”66. Assim, nos contratos de prestação de serviço, por
intermédio através das terceirizações nas atividades-fim, quando se verifica o
fornecimento de mão-de-obra ao tomador de serviço, temos uma fraude trabalhista.
Assim, em face do princípio da primazia da realidade, o citado contrato é nulo, não
surtindo efeitos entre os contratantes. Logo, em face do princípio da irrenunciabilidade
dos direitos trabalhistas (art. 9o, CLT), o vínculo de emprego forma-se diretamente com
o tomador de serviço, conforme a hipótese do item I ou III, nos termos da Súmula no
331 do TST.
Assim, nos contratos de prestação de serviço, através das terceirizações nas atividades-
fim, quando se verifica o fornecimento de mão-de-obra ao tomador de serviço, temos
uma fraude trabalhista. Todavia, em face do princípio da primazia da realidade, o citado
contrato é nulo, não surtindo efeitos entre os contratantes.
A esse respeito, cabe trazer à baila o ensinamento do jurista Arnaldo Süssekind, em seu
livro Pareceres – Direito do Trabalho e Previdência Social , vol. 7. São Paulo, LTr,
1992, p. 73, assim se posiciona:
“9. O contrato de trabalho, no Brasil, não requer forma solene e as normas legais que
o regulam são imperativas, de ordem pública. Por isso, sempre que um trabalhador
prestar serviços não eventuais a uma pessoa física ou jurídica, que assuma os riscos da
atividade empreendida, dirija a prestação pessoal dos serviços e lhe pague os
correspondentes salários – haverá contrato de trabalho entre ambos (arts. 2° e 3° da
CLT). Porque ao empregador cabe os riscos do empreendimento, a lei lhe confere o
poder de comando, que se desdobra nos poderes diretivo e disciplinar. E a sujeição do
prestador dos serviços a esse poder configura a subordinação jurídica do empregado
ao empregador, que constitui o traço definidor mais importante do contrato de
trabalho.
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

10. Por conseguinte, os fatos reveladores dos precitados elementos é que devem ser
considerados para a aferição da existência do contrato de trabalho. Pouco importa o
rótulo dado à relação jurídica formalmente ajustada (contrato de empreitada, contrato
de prestação de serviços, contrato de representação comercial, estágio, bolsa de
estudos etc.), se a realidade evidencia a relação de emprego.” (grifei)
Da Ilegitimidade passiva
Está desconstruída esta tese de defesa, na medida em que foi corretamente caracterizado
o fato gerador, na forma do afastamento da pejotização acima delineada.
Da lei no 11.196/2005
Diz o art. 129 da referida Lei:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Ora, trata-se de dispositivo legal direcionado, corretamente, aos profissionais liberais,
quando exercem atividade intelectual, quando não albergados pelos requisitos da
relação de emprego acima caracterizada. Assim sendo, não aplicável ao caso ora sob
julgamento.
Da multa qualificada
De fato, trata-se de contribuição não declarada nem paga, onde restou configurada a
hipótese de sonegação (artigo 71 da Lei no 4.502/64).
Ao simular a existência de empresas jurídicas interpostas e dissimular a existência das
relações pessoais de trabalho, incidem os sujeitos passivos no disposto no art. 71 da Lei
no 4.502/64, e por conseguinte, na agravante da multa, prevista no art. 44, § 1o, da Lei
9.430/1996.
Ressalte-se, por oportuno, que a auditoria fiscal, ao aplicar a legislação pertinente, não
tem faculdade discricionária, somente a vinculada nos termos do que disciplina o artigo
142, parágrafo único, do CTN. Assim a multa aplicada foi tipificada legalmente,
conforme o art. 44 da Lei 9.430/96.
O Autoridade Tributária e Aduaneira da União impôs a sanção prevista no art. 44, inciso
I, c/c o § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%,
que será duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito das práticas definidas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, “in verbis”:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Primeiramente, diante dos fatos narrados no Relatório Fiscal, a Fiscalização entendeu
presente, no caso concreto, os pressupostos definidos em lei e necessários à
qualificação. À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa
de ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964, nos seguintes termos:
(i) sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais
ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
(ii) fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento;
(iii) e conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos anteriormente como sonegação ou fraude.
Logo, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que
combina ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a qualificação da
multa.
Conforme a esmiuçada motivação da Autoridade Tributária e Aduaneira da União, o
sujeito passivo revelou a infringência dissimulada e contumaz de seus deveres jurídicos
instrumentais, caracterizada não somente pela ausência de envio à RFB de todas as
declarações obrigatórias (GFIP, DIPJ e DIRF) incluindo aqueles que possuem relação
laboral com o HSL, mas pelo que denomina o Autuante simulação.
Como salientado no Relatório Fiscal, qualificada a multa de ofício, foi feita a
Representação Fiscal para fins Penais, em obediência ao que determina a Portaria RFB
no 2.439, de 21 de dezembro de 2010.
Correto o Fisco nesse ponto.
Dos deveres jurídico-tributários instrumentais (obrigações acessórias)
Não havendo este tipo de acertamento neste processo, deixa de se pronunciar a
autoridade julgadora.
Das impugnações dos devedores solidários
Como os referidos sujeitos passivos, em suas peças de defesas, arguiram apenas a
questão da solidariedade e aderiram integralmente às razões de mérito do HSL, e tendo-
se em conta que restou vencido este, em todos os aspectos, as razões de decidir são as
mesmas delineadas acima para o sujeito passivo Hospital Santa Lúcia, às quais
remetemos neste ponto.
Dispositivo
Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos para manter os créditos tributários
lançados.
É como VOTO.
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Registre-se, por fim, que os documentos anexados pela contribuinte em anexo ao
recurso voluntário, às fls. 2032/2054 não são suficientes para afastar a acusação fiscal.
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Conforme se verifica, os requisitos necessários à caracterização do segurado
empregado para fins de se apurar a contribuição social devida foram devidamente constatados e
demonstrados pela autoridade lançadora. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma, no
caso, convence a fiscalização que o efetivo empregador diverge da formalidade aparente.
O que interessa no presente lançamento serão as circunstâncias trazidas pela
fiscalização, no tocante ao inter-relacionamento das partes envolvidas, às respectivas
constituições societárias, o modus operandi e a maneira como se apresentavam perante o fisco.
Assim, o acusatório fiscal teve como suporte para o lançamento, o convencimento
de que o propósito da empresa autuada era de criar uma situação jurídica com vistas a dissimular
os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Verifica-se pelas informações extraídas dos
autos, que o convencimento foi formado levando-se em conta dados e fatos detectados pelo
auditoria-fiscal no decorrer do procedimento.
Portanto, não merece acolhida a alegação da recorrente de que não houve por
parte da fiscalização demonstração, nem tampouco fundamentação das supostas ilicitudes
cometidas pela contribuinte que amparam o presente lançamento, pois o fato gerador decorre da
identificação da realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Ainda, conforme mencionado anteriormente, em sede memoriais alegou a
recorrente que seja aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da
ADC no 66. No entanto, considerando-se que no presente se constatou ato de simular a existência
de empresas jurídicas interpostas e dissimular a existência das relações pessoais de trabalho,
verifica-se que se trata de situação bem diversa ao que restou julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, pois na ADC no 66 tão somente se declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei no
11.196/05, sendo que em nenhum momento se defendeu neste voto o contrário. Portanto,
entendo que improcede o pedido da recorrente, pois não está se deixando de observar o que foi
decidido na ADC no 66. Conforme referido no acórdão da DRJ o art. 129 da Lei no 11.196/05
“trata-se de dispositivo legal direcionado, corretamente, aos profissionais liberais, quando
exercem atividade intelectual, quando não albergados pelos requisitos da relação de emprego
acima caracterizada”.
Portanto, conforme exposto, não possui razão à recorrente, pois o lançamento
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado nos termos da legislação e
normativas que disciplinam o assunto.
Da alegação de Retroatividade benigna e impossibilidade de subsistência da
multa aplicada ante a superveniência da Lei no 13.429/17.
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Conforme já exposto no tópico quanto ao conhecimento, embora alegada somente
em recurso voluntário, verifica-se que esta não poderia ter sido alegada quando da impugnação,
haja vista que esta foi protocolizada em 16.11.2015 e a Lei no 13.429/17 é posterior, de
31.03.2017. Assim, tendo conhecido tal alegação, passo a análise da mesma.
Defende a recorrente que a multa qualificada não poderia subsistir em razão da
Lei no 13.429/17, que tratou da possibilidade de terceirização.
Importante esclarecer que a legislação mencionada pela contribuinte não teve
efeitos retroativos, consoante está disposto em seu artigo 3o “Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação”. Assim, a Lei no 13.429/17 somente entrou em vigor em 31.03.2017, quando da
publicação no Diário Oficial da União – Edição extra.
Argumenta a contribuinte a aplicação do art. 106, II, “a”, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Aduz que a Lei no 13.429/17 incluiu o art. 4o-A na Lei no 6.019/74, que em seu
§2o assim dispõe:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017)
§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado
por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.
(Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das
empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa
contratante.
(grifou-se)
Portanto, compreende a recorrente que não haveria mais infração e, logo, não
haveria como manter a multa qualificada.
Contudo, carece de razão a recorrente, especialmente por dois fundamentos.
Vejamos.
Primeiro, porque a novel legislação não deixou de definir como infração o ato de
simular a existência de empresas jurídicas interpostas e dissimular a existência das relações
pessoais de trabalho, razão pela qual incide a recorrente no disposto no art. 71 da Lei no
4.502/64, e por conseguinte, na qualificação da multa, prevista no art. 44, § 1o, da Lei
9.430/1996.
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728458/2015-82

Segundo, porque há de se diferenciar terceirização e pejotização, sendo esta
última, planejada com o principal intuito de burlar a fiscalização. Portanto, embora a Lei no
13.429/17 autorize terceirização, nada dispõe sobre pejotização, que é o caso dos autos,
subsistindo-se tal infração. Ora, a Lei no 13.429/17 não extinguiu a relação de emprego a ponto
de permitir que todos os empregados pudessem receber por pessoas jurídicas. A estruturação de
pessoas jurídicas com intuito de sonegação, por meio de atos simulados, segue sendo vedada,
não tendo a Lei no 13.429/17 autorizado tais operações.
Por tais razões, entendo que a Lei no 13.429/17 não deixa de considerar infração a
pejotização, o ato de simular a existência de empresas jurídicas interpostas e dissimular a
existência das relações pessoais de trabalho, conforme art. 71 da Lei no 4.502/64, não sendo
possível aplicar o art. 106, II, “a”, do CTN para afastar a qualificação da multa, prevista no art.
44, § 1o, da Lei 9.430/1996. Desse modo, improcede a alegação da recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações constantes no item “IV.A” do recurso voluntário (“Preliminar de nulidade do auto de
infração pela análise não individual das supostas relações de emprego. Não comprovação da
materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de defesa”) e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital